Tribunal: STF
Processo: HC 242583
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADA APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Ronildo da Silveira Schmegel, advogado, em 12.6.2024, em benefício de Lidiane Pereira dos Santos, contra decisão pela qual, em 26.4.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 909.212/RS. 



O caso



    2. Consta do processo que, em 1º.2.2024, o juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da comarca de Porto Alegre/RS, em inquérito policial instaurado para apurar “a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, bem assim o delito de lavagem de capitais, perpetrados, em tese, pelos suspeitos investigados”, decretou a prisão preventiva da paciente e de outros corréus (fl. 1, e-doc. 4).



    Em 7.3.2024, o juízo processante indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5065307-63.2024.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 23.4.2024, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. 



    DELITO DE NARCOTRÁFICO. 



    A CUSTÓDIA PROVISÓRIA FOI DECRETADA EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, EMBASADA EM DADOS CONCRETOS, CONSISTENTE EM PRÉVIA INVESTIGAÇÃO QUE IDENTIFICOU LIDIANE COMO INTEGRANTE DE UMA ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS, COM DIVISÃO DE TAREFAS DEFINIDAS. SEGUNDO SE EXTRAI DA INVESTIGAÇÃO, A PACIENTE EXERCIA A TRAFICÂNCIA POR MEIO DA MODALIDADE TELE-ENTREGA. 



    AS INVESTIGAÇÕES APONTARAM, AINDA, QUE A PACIENTE E O COINVESTIGADO WILLIAM MOVIMENTARAM CERCA DE UM MILHÃO DE REAIS EM SUAS CONTAS BANCÁRIAS. 



    MAS NÃO É SÓ. OS INVESTIGADOS, ENTRE ELES A PACIENTE, RESPONDEM A OUTROS PROCESSOS POR TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 



    O VÍNCULO DA PACIENTE COM A ASSOCIAÇÃO DELITUOSA, E A SUA APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA, DEMONSTRAM A SUA PERICULOSIDADE, A TORNAR MANIFESTA A PROBABILIDADE CONCRETA DE PERSISTÊNCIA NO COMETIMENTO DE DELITOS. 



    AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DA PACIENTE, POR SUA VEZ, COMO PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO, POR SI SÓ, NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 



    REGISTRO, DE OUTRO LADO, QUE NA FASE EM QUE SE ENCONTRA O FEITO, NÃO HÁ COMO PREVER A QUANTIDADE DE PENA QUE EVENTUALMENTE PODERÁ SER IMPOSTA, CASO SEJA CONDENADA A PACIENTE, MENOS AINDA SE INICIARÁ O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME DIVERSO DO FECHADO, DE MODO QUE NÃO SE TORNA POSSÍVEL AVALIAR A ARGUIDA DESPROPORÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA. 



    CONVÉM DESTACAR, AINDA, QUE A DECRETAÇÃO DE UMA PRISÃO CAUTELAR, SEJA ELA TEMPORÁRIA OU PREVENTIVA, EM NADA VIOLA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, EIS QUE BASEADA EM UM JUÍZO DE PERICULOSIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. 



    NESSE CENÁRIO, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PORQUANTO A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA INDICA QUE A ORDEM PÚBLICA NÃO ESTARIA ACAUTELADA COM A SOLTURA DA PACIENTE. 



    NO QUE TANGE AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, PAUTADO NO FATO DE A PACIENTE POSSUIR UMA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DESTACO, INICIALMENTE, QUE NÃO SE DESCONHECE, POR CERTO, QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143641/SP, CONCEDEU A ORDEM ÀS PRESAS PREVENTIVAMENTE, MÃES DE CRIANÇAS, NOS TERMOS DO ART. 2º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. 



    TODAVIA, A ORDEM EMANADA PREVIU TRÊS SITUAÇÕES DE EXCEÇÃO À SUA ABRANGÊNCIA, DESCRITAS NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO, QUAIS SEJAM: A) CRIMES COMETIDOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, B) DELITOS PERPETRADOS CONTRA OS DESCENDENTES OU C) EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, AS QUAIS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. POSTERIORMENTE, SOBREVEIO A PUBLICAÇÃO DA LEI N. 13.769/18, QUE ACRESCENTOU O ART. 318-A AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. 



    VERIFICA-SE QUE A INOVAÇÃO DA LEI PROCESSUAL POSITIVOU O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E, NÃO OBSTANTE TENHA ELENCADO APENAS DUAS EXCEÇÕES À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, É CERTO QUE SEU CABIMENTO DEVE SER ANALISADO CASO A CASO, DEVENDO PREVALECER O QUE RESTOU DECIDIDO PELA SUPREMA CORTE NAS QUESTÕES NÃO ABRANGIDAS PELA NOVA LEGISLAÇÃO. 



    ASSIM, A AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE OUTRAS SITUAÇÕES QUE OBSTEM A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO IMPEDE A ATUAÇÃO DO JULGADOR NO SENTIDO DE NEGAR A BENESSE QUANDO CONSTATADA SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE REVELE A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. 



    NA ESPÉCIE, ENTENDO QUE A PACIENTE NÃO FAZ JUS À CONCESSÃO DO MENCIONADO BENEFÍCIO, MORMENTE PELO FATO DELA TER SIDO FLAGRADA ENTREGANDO ENTORPECENTES PARA UM POLICIAL INFILTRADO, NA COMPANHIA DE SUA FILHA. SOMA-SE A ISSO, A SUA APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA. 



    AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    ORDEM DENEGADA” (fls. 9-11, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 909.212/RS, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 26.4.2024.



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração. O impetrante argumenta “que nos termos do art. 318-A E 318-B, do Código de Processo Penal, autoriza no caso concreto a prisão domiciliar da paciente, o que caracteriza coação ilegal, motivo pelo qual se apresenta os motivos para que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar de Lidiane Pereira dos Santos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “estando o genitor William de Araújo, também preso pelo mesmo processo, a paciente é mãe e se torna a única responsável por (...), que atualmente está com 06(seis) anos de idade, com necessidades do cuidado materno presumidas” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que a paciente seria primária e teria rendimento lícito e residência fixa, pelo que “não se vislumbra a necessidade da segregação cautelar por ora, pois, estando segregada somente estará em uma verdadeira escola com lições para a vida voltada ao mundo do crime” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “Diante do exposto, requer a Vossas Excelências, a concessão de liminar, estando presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, expedindo-se alvará de soltura para Lidiane Pereira dos Santos, alternativamente, seja substituída à prisão preventiva por prisão domiciliar, forte no art. 318-A, do CPP, alternativamente, seja substituída à prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 318-B, do CPP. No mérito, a confirmação da ordem, de forma que seja feita a mais lídima justiça” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2024, denegou o Habeas Corpus n. 909.212/RS.  



    A decisão monocrática transitou em julgado em 10.6.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que o juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da comarca de Porto Alegre/RS decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, com os seguintes fundamentos:



    “Nos autos do inquérito policial instaurado sob o n. 72/2023/153101, apura, a autoridade policial, a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, bem assim o delito de lavagem de capitais, perpetrados, em tese, pelos suspeitos investigados. 



    Conforme se depreende dos autos, as investigações iniciaram com a implementação de medida investigativa de infiltração de agente e autorização de ação controlada, implementadas a partir do deferimento judicial, nos autos do expediente cautelar correlato n. 500769-37.2023.8.21.0007. 



    Os indícios iniciais eram no sentido de que William de Araújo e sua companheira Lidiane Pereira dos Santos mantinham vínculo, para fins de traficância, com Daniel Carvalho Garcia. Ainda, a partir da implementação das medidas acima referidas, verificou-se também vínculo dos suspeitos investigados com Danilo Félix da Silva e que a associação, possivelmente, possui ligações com a organização criminosa denominada os manos. 



    Adianto, pois, estarem presentes os indícios de materialidade e autoria delitiva na pessoa dos representados. A representação está instruída com relatórios de investigação, além de vídeos - estes realizados quando das medidas de infiltração - que demonstram a prática delitiva imputada aos representados, sobretudo, a traficância. 



    Conforme constatado por meio da implementação da técnica investigativa de infiltração de agente, o investigado DANIEL CARVALHO FONSECA realizou a venda de entorpecentes ao policial disfarçado, esta registrada em vídeo, bem assim na ocorrência policial n. 993/2023/153101. 



    Atinente ao representado DANILO FÉLIX DA SILVA, este realiza a venda de entorpecentes em sua residência, inclusive tendo sido constatada a formação de filas de usuários para a compra dos entorpecentes. Sequer a presença de moradores e crianças na localidade inibem o comércio de entorpecentes, que ocorre, inclusive, a luz do dia. 



    Em relação a WILLIAM DE ARAÚJO este foi avistado, diariamente, no local onde comercializado os entorpecentes. Inclusive, no local, conforme se verifica da representação, foram adquiridos entorpecentes pelo agente infiltrado, tendo a venda sido realizada pelo representado LINDOMAR DA SILVA FONSECA. Atinente a LINDOMAR, aliás, foram constatadas movimentações financeiras entre ele e WILLIAM. 



    Atinente a representada LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS, foi constatado que ela efetua a prática da traficância por meio da modalidade tele-entrega. Nesse sentido, destaca-se que foi realizada a compra de entorpecentes pelo agente infiltrado com a acusada, a qual realizou a entrega da droga ao policial, durante o dia, em via pública. Aliás, na oportunidade, a acusada estava acompanhada de sua filha.



    Outrossim, em relação ao representado ITAMAR EVANDRO DE ARAÚJO, os indícios são no sentido de que atua como intermediário de WILLIAN, na compra de entorpecentes dos fornecedores. 



    Não fosse isso, a quebra de sigilo bancário e financeiro demonstra a movimentação, nas contas bancárias de WILLIAN DE ARAÚJO e LIDIANE, de vultuosa quantia de dinheiro, em que pese sequer declararem imposto de renda, pelo menos nos últimos cinco anos. 



    Conforme se depreende da investigação, foram identificados inúmeros depósitos bancários nas contas de Wilian de Araújo e Lidiane, principalmente em valores de R$: 50,00; 100,00 e 200,00, que condizem com os valores que os entorpecentes são comercializados. Aliás, os depositantes se repetem em várias oportunidades. 



    Conforme se extrai da investigação, o casal movimentou cerca de um milhão de reais em suas contas bancárias. 



    Outrossim, os indícios são no sentido de que, como forma de dissimular a origem do capital auferido por meio da prática delitiva, Lidiane e Wilian de Araújo, adquirem imóveis, com o fim de locação. 



    Mais ainda, conforme se depreende dos autos, WILLIAN DE ARAÚJO e LIDIANE ostentam patrimônio incompatível, inclusive com aquisição de joias e a construção de uma residência de alto padrão. 



    Em relação aos indícios de lavagem de capitais, a investigação demonstra movimentação financeira entre todos os representados. Aliás, em relação a TAILAINE DE ARAÚJO, esta fornece contas bancárias ao casal, bem assim uma máquina de cartão de crédito, utilizada pelo casal nos pontos de venda de entorpecentes. 



    A partir da análise da representação e dos elementos que a acompanham, tenho que inexiste outro caminho a ser seguido, senão o deferimento da medida postulada, a fim de permitir a continuidade e o aprofundamento das investigações. 



    Sabido que a prisão preventiva é uma medida excepcional que afeta o status libertatis, direito garantido constitucionalmente, de sorte que seu deferimento deve obedecer ao princípio da legalidade, indicando se os motivos para a restrição do exercício do direito de liberdade. 



    No presente feito, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria na pessoa dos representados, consoante se extrai do expediente, de sorte que preenchido, pois, o fumus comissi delicti, contido no art. 312, in fine, do Código de Processo Penal. Igualmente, presente o periculum libertatis, requisito presente na primeira parte do art. 312, do Código de Processo Penal. 



    Trata-se, pois, de associação para o tráfico de drogas, cujos integrantes realizam a venda dos entorpecentes durante o dia, inclusive em locais que circulam crianças. Mais ainda, os indícios de lavagem de capitais, com a circulação de vultuosa quantia, também justificam a segregação cautelar. 



    Necessária a medida cautelar pela situação de perigo criada pela conduta dos representados, que põe em risco a garantia da ordem pública. 



    Nessa quadra, destaco que DANIEL GARCIA CARVALHO, WILLIAN e LIDIANE respondem a outros processos por tráfico de entorpecentes, estes últimos, inclusive, por organização criminosa. 



    Em relação a LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS, esta se encontra em liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, e mesmo assim, continua a praticar delitos. 



    A despeito da prisão preventiva, medida drástica e excepcional, ser aplicada de forma subsidiária, como ultima ratio das medidas cautelares, entendo que outras medidas menos gravosas não surtirão nenhum efeito no contexto prático e não serão capazes de acautelar a situação; razão pela qual deve se decretada a prisão. A desproporcionalidade, neste caso, não está na decretação da segregação provisória dos representados, mas sim na reiteração das investidas criminosas destes. 



    Registre-se, outrossim, que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a segregação cautelar está baseada em pressuposto constitucional, que prevê a prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária” (e-doc. 4).



    10. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou o Habeas Corpus n. 5065307-63.2024.8.21.7000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Jose Antonio Cidade Pitrez ressaltou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Como se vê, a custódia provisória foi decretada em decisão devidamente fundamentada, embasada em dados concretos, consistente em prévia investigação que identificou Lidiane como integrante de uma associação voltada para o comércio ilícito de drogas, com divisão de tarefas definidas. Segundo se extrai da investigação, a paciente exercia a traficância por meio da modalidade tele-entrega. 



    As investigações apontaram, ainda, que a paciente e o coinvestigado William movimentaram cerca de um milhão de reais em suas contas bancárias. 



    Mas não é só. Os investigados, entre eles a paciente, respondem a outros processos por tráfico de drogas e organização criminosa. 



    O vínculo da paciente com a associação delituosa, e a sua aparente reiteração delitiva, demonstram a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos. 



    A respeito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo’ (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016). 



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017)” (fl. 5, e-doc. 2).



    11. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “Como se vê, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da paciente, já que seria ela membro de associação criminosa especializada na prática do crime de tráfico de drogas. 



    A propósito, destacaram as instâncias de origem que o ‘vínculo da paciente com a associação delituosa e a sua aparente reiteração delitiva demonstram a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos’ (e-STJ fl. 19). 



    Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada. Em variadas oportunidades esta Corte examinou a legalidade da prisão cautelar de membros de organização criminosa e assim se posicionou: (...)



    De mais a mais, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. Sobre o tema, assinalaram as instâncias precedentes ‘que DANIEL GARCIA CARVALHO, WILLIAM e LIDIANE respondem a outros processos por tráfico de entorpecentes, estes últimos, inclusive, por organização criminosa. Em relação a LIDIANE [...], esta se encontra em liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições e, mesmo assim, continua a praticar delitos’ (e-STJ fl. 19). 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (fls. 5-7, e-doc. 7).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade da paciente, realçada pela existência de indícios de que integra organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e de lavagem de capitais e pelo risco de reiteração delitiva, pois a paciente responde a outros processos pela prática do crime de tráfico de drogas, em um deles também por organização criminosa, e estava em liberdade provisória, com condições, quando da prática do novo delito.



    13. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021). 



    15. Sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos de idade, tem-se que as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    É de se ter cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, pois eventual concessão demanda o atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    16. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.6